Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744213-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: EDINA ALVES DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL contra decisão (ID 212232987) da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EDINA ALVES DO CARO, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que pede a informação do nome e matrícula do servidor da autarquia responsável pelo não cumprimento da ordem judicial. Em suas razões (ID 65222337), alega que: 1) os servidores públicos não podem ser responsabilizados pelo descumprimento de decisões judiciais; 2) os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois trata-se de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, com total impessoalidade; 3) a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, não à sua pessoa; 4) as constantes ameaças judiciais de apuração disciplinar contra servidores da autarquia previdenciária não promovem agilidade no atendimento da demanda e desestimulam os servidores que ocupam cargos gerenciais; 5) há sobrecarga de demandas impostas ao INSS, sem o quantitativo de pessoal suficiente para tanto; 6) a autarquia previdenciária não cruzou os braços, mas está em construção de solução tecnologicamente viável para atender a todas as ordens judiciais, que funcionará a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, construída pelo CNJ; 7) a obrigação encontra-se devidamente cumprida. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinando o afastamento da responsabilidade pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais. Preparo isento (art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. Decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC). Nos termos do art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este recurso foi interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão proferida em 5/9/2024 (ID 210114828). A decisão que originou o pedido de reconsideração (ID 210114828) foi objeto do Agravo de Instrumento 0739785-53.2023.8.07.0000, julgado procedente por esta 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. IMPLANTAÇÃO. DECURSO DE SEIS MESES DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA. DEMONSTRAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. GERENTE DO INSS. INTIMAÇÃO E COMINAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO AVISO. NECESSIDADE. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. CONFIRMAÇÃO. 1. O §1o do art. 77 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A demora excessiva na implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário é bem evidente: ocorreu apenas em 3/9/2023, quase seis meses depois da determinação judicial. Esse benefício deve ser concedido em caráter de urgência, em razão da impossibilidade de a agravada exercer qualquer outra atividade remunerada, sob pena de cancelamento, nos termos dos art. 60, § 6o, da Lei 8.213/1991. Logo, ainda que notória a insuficiência de recursos humanos na esfera administrativa do INSS, o atraso é injustificável. 3. Apesar de ser possível a responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais, deve haver prévia advertência ao servidor. Precedentes. 4. Na hipótese, a decisão de intimação pessoal do agente público já veio acompanhada da cominação da penalidade multa de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação. 5. Não houve advertência prévia do agente, o que torna inviável, a princípio, a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave. A ausência de comprovação de imediato descumprimento da ordem não pode ensejar a respectiva multa. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. (Acórdão 1791766, 07397855320238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)” Assim, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator